Tribunal: TJDFT
Processo: 0707967-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. CEGUEIRA MONOCULAR. ISENÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – STJ, “o art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para fins de isenção do imposto de renda” (AgRg nos EDcl no REsp 1.349.454/PR, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/10/2013).
1.1. No caso, o autor logrou comprovar que se encontra acometido pela enfermidade H54.4, da CID-10, ou seja, cegueira em um olho.
2. Tendo cumprido os requisitos previstos no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, o autor faz jus à isenção do pagamento do imposto de renda pessoa física e à repetição do indevidamente recolhido, respeitado o prazo prescricional.
3. Apelação cível provida. Sentença reformada.